Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-36.2016.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000021-36.2016.8.05.0009

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s): CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

APELADO: SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA BAHIA

Advogado(s):MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO
.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBAS SALARIAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COM
BA
TE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE ANAGÉ. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS
NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO MONTANTE DE BLOQUEIO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE DÉCIMO TERCEIROS SALÁRIOS DO ANO DE 2
016. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000021-36.2016.8.05.0009
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ANAGÉ
e como apelada
SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, tão-somente para que seja decotado do valor do bloqueio determinado na sentença de origem o montante atinente aos valores de décimo terceiro salários do ano de 2016, mantendo incólume a sentença vergastada, nos seus demais pontos, inclusive em sede de remessa necessária
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator